Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO APLICATIVO NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
2. No presente caso, o aparelho celular é de posse e guarda da recorrente. As operações realizadas nos aplicativos das instituições ocorreram após o furto do celular. Verifica-se que as transferências ocorreram a partir do aparelho telefônico previamente cadastrado, utilizando a senha já cadastrada. Como a senha não foi alterada, o que poderia indicar uma eventual fragilidade no serviço de segurança das recorridas, presume-se que a autora deixou a senha facilmente acessível a terceiros em seu próprio aparelho. Portanto, não está demonstrado o fortuito interno para a aplicação da Súmula no 479 do STJ.
3. Verifica-se que, para a alteração da senha de acesso aos aplicativos e para verificar a senha para transações, seria necessário o recebimento de e-mail, o qual a autora teria cópia mesmo após o recebimento no aparelho furtado, a fim de comprovar a invasão. Contudo, não foi demonstrado tal fato, pelo que se presume que a senha era de fácil acesso no aparelho.
4. Responsabilidade civil. Para a caracterização da responsabilidade objetiva é necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade; a responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). No caso em tela, não foi comprovado que ocorreu alteração de senha de acesso ao aplicativo ou acesso sem a utilização da senha da própria autora. Inexistindo abusividade ou ilicitude na conduta das rés, não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Nesse sentido, precedente dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão no 1756438.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.